Tribunal: STJ
Processo: 1506153-98.2022.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2713421 - SP(2024/0294201-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A DE A B
ADVOGADOS
: BRUNO CORRÊA RIBEIRO - SP236258
FILIPE PENHA BARROS - SP379090
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Documento eletrônico VDA54904727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 102d1359-14d2-42c6-ae81-eed0042232dc

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 102d1359-14d2-42c6-ae81-eed0042232dc

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2713421 - SP(2024/0294201-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A DE A B
ADVOGADOS
: BRUNO CORRÊA RIBEIRO - SP236258
FILIPE PENHA BARROS - SP379090
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54527452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:22
Código de Controle do Documento: 2ebfa46d-c47e-40a2-b31f-2f3c4f46c400

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 710 - 714):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n.339 do STF
ao caso, ao argumento de que a decisão agravada carece de motivação
qualificada, porquanto inexistiria correlação lógica entre os fundamentos
adotados e as razões recursais, sendo vedada a fundamentação meramente
lastreada em precedentes ou súmulas, sem o devido cotejo com as
particularidades do caso concreto.
Sustenta que teria impugnado todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual seria inaplicável o óbice
sumular utilizado para não conhecer do agravo em recurso especial.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA54527452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:22
Código de Controle do Documento: 2ebfa46d-c47e-40a2-b31f-2f3c4f46c400

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 639-642):
A Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso
especial sob o fundamento de que a defesa deixou de impugnar
de forma específica os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade da origem, quais sejam: aplicação das
Súmulas n. 283 e 284 do STF e da Súmula n. 7 do STJ,
incidindo, assim, a Súmula n. 182 do STJ.
Conforme é cediço, a decisão que inadmite o recurso especial
na origem deve ser impugnada de forma específica, concreta,
pormenorizada e integral, o que não foi feito na hipótese dos
autos.
Na espécie, da atenta leitura da peça de interposição do agravo
em recurso especial (fls.
) constata-se que a defesa
575/581
sequer menciona os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF
referindo-se, tão somente à Súmula n. 7 do STJ.
No que diz respeito ao óbice n. 7 do STJ, a defesa, na
interposição do agravo em recurso especial, alega que "as
violações apontadas são evidentes e podem ser reconhecidas
pela via especial, sem que seja necessário qualquer
(fl. 578). Sustenta, ainda, que o TJSP
revolvimento de provas"
não fundamentou a aplicação do referido verbete sumular
proferindo "decisão carimbo" que serviria para não admitir todo e
qualquer recurso.
Nesse contexto, a incidência da Súmula n. 7 do STJ não foi
devidamente impugnada quando da interposição do agravo em
recurso especial, pois a Súmula em comento deve ser refutada
com a demonstração concreta de sua inaplicabilidade.
O agravante deve demonstrar que a tese do recurso especial
está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato
decisório impugnado, de modo a permitir uma revaloração
jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, o que não
ocorreu na espécie. A esse respeito, citam-se precedentes:
[...]
Documento eletrônico VDA54527452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:22
Código de Controle do Documento: 2ebfa46d-c47e-40a2-b31f-2f3c4f46c400

Nessas condições, de fato, a defesa não impugnou o
fundamento da inadmissibilidade do apelo nobre.
Conforme é cediço, a decisão que inadmite o recurso especial
na origem deve ser impugnada de forma específica, concreta,
pormenorizada e integral, o que não foi feito na hipótese dos
autos.
Destarte, no caso, aplicável, por analogia, a Súmula n. 182 do
STJ, que dispõe ser "inviável o agravo do
do Código de
art. 545
Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Com efeito, a decisão objeto do presente agravo regimental
entendeu, corretamente, que o agravo em recurso especial não
devia ser conhecido por falta de impugnação específica dos
fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade proferida
pela Corte de origem, consoante o
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil de 2015 – CPC. Citam-se precedentes:
[...]
Por derradeiro, frise-se que as deficiências contidas na peça de
interposição do agravo em recurso especial não podem ser
supridas quando da interposição do agravo regimental em razão
da preclusão consumativa. Nesse sentido:
[...]
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:22
Código de Controle do Documento: 2ebfa46d-c47e-40a2-b31f-2f3c4f46c400

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.713.421 / SP
Número Registro: 2024/0294201-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008321120238260072
15061539820228260132
50332022
8321120238260072
832112023826007215061539820228260132 83211202382600721506153982022826013250332022
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A DE A B
ADVOGADOS : BRUNO CORRÊA RIBEIRO - SP236258
FILIPE PENHA BARROS - SP379090
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A DE A B
ADVOGADOS : BRUNO CORRÊA RIBEIRO - SP236258
FILIPE PENHA BARROS - SP379090
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54882449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: ce21ee6b-b90c-449f-af23-f2f17f0aa4ec

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: ce21ee6b-b90c-449f-af23-f2f17f0aa4ec